Tribunal: STF
Processo: ARE 1365474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO NO CADIN. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 10.522/2002. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Remessa oficial e apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar à FUNASA a exclusão do nome da empresa autora do CADIN e para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Apontada como agente causador do dano Fundação Pública Federal, a responsabilidade a ser apurada é do tipo objetiva, cabendo apenas aferir a ilegalidade do ato apontado como lesivo e se dele decorreram danos morais a serem indenizados (art. 37, § 6º, da CF/88). 3. Em que pese tenha sido intimada para apresentar defesa nos autos do Processo Administrativo nº. 25255.015.970/2011-18, a empresa autora não foi cientificada do relatório final, nem do despacho que determinou a inscrição do débito apurado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal e na dívida Ativa da União, também não sendo observada a determinação disposta no artigo art. 2º, § 2º, da Lei n.º 10.522/2002, nos termos da qual é necessária a notificação do devedor, bem como a observância do prazo de 75 (setenta e cinco) dias, para que um determinado débito seja inscrito no CADIN. 4. Indiscutível a ilegalidade da inscrição impugnada, em face da flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes deste Tribunal (PROCESSO: 200881020007304, APELREEX16230/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, DJE 27/05/2011; PROCESSO: 200883000049220, AC449064/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO PINTO DE AZEVEDO (CONVOCADO), Terceira Turma, DJE 10/05/2011; PROCESSO: 00064512020114058200, REO552884/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, DJE 07/02/2013) 5. A jurisprudência dos tribunais, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, para que se configure a ocorrência do dano moral e o consequente dever de indenizar, é prescindível a prova do efetivo prejuízo que, implícito na própria ofensa em si ( damnum in re ipsa) , dela decorra direta e necessariamente, conforme as regras da experiência comum. Nesses casos diz-se que os danos são presumidos. Não há como se negar que o registro indevido de nome em cadastros de restrição ao crédito, gera, por si só, dano à imagem e à credibilidade a serem reparados. 6. Hipótese em que, considerando a repercussão do evento lesivo à imagem e ao crédito da empresa autora, a indenização, fixada pelo Juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessiva, pelo que deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este sim razoável e proporcional aos prejuízos comprovadamente sofridos, estando em consonância com o que vem sendo concedido por esta E. Quarta Turma quando do julgamento de casos semelhantes (PROCESSO: 00002311520114058100, AC549037/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, DJE 31/10/2012; PROCESSO: 200981000074031, AC534530/CE, RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI, Quarta Turma, DJE 02/02/2012). 7. Correção monetária, a partir da data do arbitramento da indenização (súmula 362, STJ), e juros de mora, desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ), nos termos da Lei nº. 11.960/09, até que haja proclamação acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da referida Lei. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, por atender aos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 9. Remessa oficial e apelação parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XLIV, LV; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, em que pese tenha sido intimada para apresentar defesa nos autos do Processo Administrativo nº. 25255.015.970/2011-18, a empresa autora não foi cientificada do relatório final, nem do despacho que determinou a inscrição do débito apurado no CADIN e na dívida Ativa da União, também não sendo observada a determinação disposta no artigo art. 2º, § 2º, da Lei n.º 10.522/2002, nos termos da qual é necessária a notificação do devedor, bem como a observância do prazo de 75 (setenta e cinco) dias, para que um determinado débito seja inscrito no CADIN. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente